Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702263-79.2020.8.07.0005 RECORRENTE: IGOR DE SOUSA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VOTO DIVERGENTE QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVOSUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo subjetivo de fixação da pena-base. 2. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveria ter sido pronunciado, tendo em vista que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual entende que deve haver a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença. II – A flagrante intempestividade do recurso afasta a sua admissibilidade. Isso porque no recurso especial, o recorrente apresenta tese que constitui parte unânime do acórdão de apelação. Caberia ao recorrente, após a publicação do julgado proferido em apelação criminal, em 25/9/2023 (ID 51745352), interpor, no prazo legal, o cabível recurso especial contra a parte unânime do decisum, o que não ocorreu, ensejando a intempestividade do especial, tendo em vista que esse somente foi interposto em 17/3/2024 (ID 56993994), após o julgamento dos embargos infringentes. Em caso análogo, já decidiu a Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. TESES QUE CONSTITUEM PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 354 E 355/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No Recurso Especial, a defesa busca a absolvição dos recorrentes e a devolução dos bens apreendidos. Subsidiariamente, quanto a ROGÉRIO, pugna pela fixação do regime semiaberto. Ocorre que tais teses constituem parte unânime do acórdão de apelação. 2. No caso, caberia às partes interessadas, após a publicação do julgado proferido em Apelação Criminal, o que ocorreu em 31/8/2022 (fl. 2.195), no prazo legal, interpor o cabível Recurso Especial contra a parte unânime do decisum, o que não ocorreu, culminando na intempestividade do Apelo Nobre. O presente Recurso Especial somente foi interposto em 6/1/2023 (fl. 2.279), após o julgamento dos embargos infringentes. 3. Não obstante seja necessária a extinção das vias recursais ordinárias para o conhecimento dos recursos excepcionais - ao teor das Súmulas 207/STJ e 281/STF -, isso não desobriga à parte de interpor, concomitantemente ao infringentes, o cabível Recurso Especial contra a parte unânime do acórdão apelatório. 4. In casu, incidem as Súmulas 354 e 355 do eg. Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação"; "Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.799/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Ainda, “torna-se preclusa a tese referente à parte unânime decidida no julgamento do recurso de apelação, caso não seja interposto o recurso especial antes do julgamento dos embargos infringentes” (AgRg no AREsp n. 2.189.245/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto ao alegado malferimento dos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027